Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-81.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002474-81.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
ABUSO DE PODER
–
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
–
REMOÇÃO DE VEÍCULO
–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– NÃO CONFIGURAD
A
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

1.
“A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25.10.2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
28.10.2021)
.

2. V
erificado o cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado
do mérito
sem oportunizar a produção de provas, deve ser anulada a sentença.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PADRÃO TRANSPORTES LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação declaratória de abuso de autoridade e indenização material movida pela parte recorrente em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, julgou improcedentes os pedidos autorais objetivando a nulidade do ato administrativo de remoção de veículo durante uma
blitz
realizada no dia 08.12.2022.

Em suas razões recursais, alega a parte recorrente, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito, de modo que não lhe foi oportunizada a produção de provas.

Sustenta que a remoção do veículo foi ilegal, uma vez que havia condutor habilitado presente no local, o que tornaria desnecessária a remoção do veículo para o pátio municipal.

Pugna, ao fim, pela anulação da sentença, com a devolução dos autos ao
d.
Juízo de origem para produção de provas ou, alternativamente, pela reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade do ato administrativo e procedente a indenização material pleiteada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no Id. 225942196. Preliminarmente, sustentou ofensa ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugnou pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 229185684, apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se
de
recurso
apelação
cível
interpost
o
por
PADRÃO TRANSPORTES LTDA
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso
(
MT
) que
, nos autos da
a
ção
d
eclaratória de
a
buso de
a
utoridade e
i
ndenização
m
aterial
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

1. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

De início, infere-se das contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE SORRISO (MT) o argumento de que houve, por parte do recorrente, a violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, sob o fundamento de que a apelante não teria enfrentado, de forma específica, os motivos que justificariam a reforma da
r.
sentença, limitando-se a repetir argumentos anteriormente apresentados, pugnando pelo não reconhecimento do recurso.

Pois bem.

Diferentemente das razões apresentadas pela parte ora recorrida, verifica-se que a parte apelante apresentou suas razões recursais de forma clara e objetiva, impugnando especificamente os fundamentos da
r.
sentença recorrida.

Nesse sentido, infere-se que o recurso contém a devida exposição dos argumentos de fato e de direito, não havendo que se falar em ausência de
dialeticidade
.

Assim,
afasto
a preliminar suscitada pelo recorrido.

2. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Preliminarmente,
alega
a parte
recorrente
a ocorrência de
cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado do mérito, de modo que
não lhe foi oportunizada a produção de provas.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia
, nesse momento,
é decidir se houve cerceamento de defesa
na hipótese.

Isso porque o
d.
J
uízo
a quo
entendeu que as provas
até então produzidas
eram suficientes para o julgamento do mérito, negando a realização de audiência de instrução e julgamento.

Conforme preceitua o Código de Processo Civil, em seu artigo 357, o Juiz deve delimitar as questões de fato e especificar os meios de prova admitidos, designando audiência de instrução e julgamento
,
se necessário.

No caso,

a parte r
ecorrente demonstrou que havia solicitado a produção de provas e a designação de audiência de instrução e julgamento, o que não foi oportunizado pelo
d.
Juízo
a quo
, que julgou antecipadamente o mérito da demanda.

Nesses casos,
“
a
jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro
Antônio
Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25
.
10
.
2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
28
.
10
.
2021).

Em reforço, p
revalece o entendimento de ser
"indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação
requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações"
.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10
.
8
.
2020,
DJe
26
.
8
.
2020).

Com efeito, persistindo a controvérsia de natureza fática e formulando a parte interessada pedido expresso de produção de provas,
não se pode admitir o
julgamento antecipado do mérito. Tal medida somente se justifica na hipótese de rejeição expressa e fundamentada do pedido de instrução probatória, circunstância esta não evidenciada na hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial,
sob pena
de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

II - Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava
madura ao tempo da prolação da sentença, o
que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo.

III - Acolhida a preliminar suscitada”
.

(N.U 1039417-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10.6.2024,
Publicado
no DJE 19.6.2024).

Dessa forma, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, permitindo à parte a produção das provas requeridas.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
a
pelação
c
ível para
anular
a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao
d.

Juízo de origem para a produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024